Tribunal: TJES
Processo: 5025771-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025771-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCILENE SOUZA DIAS ROSSI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025771-88.2022.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS:
GILCILENE SOUZA DIAS e
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

LUCIANO COSTA BRAGATTO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. TITULAR NÃO ACOMPANHOU A INSPEÇÃO. INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DE UM CONSUMIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL QUE OBSTA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FOTOS QUE MOSTRAM UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO DIRETA NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por GILCILENE SOUZA DIAS em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que
em
09/04/2022, foi lavrado o TOI nº 9298047 e gerada a cobrança referente ao consumo não registrado. Afirma que não acompanhou a inspeção e não foi notificada anteriormente à constituição do débito. Diante disso, postula o cancelamento da cobrança e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito por consumo irregular, objeto da lide, devendo a ré se abster de cobrá-lo, bem como de suspender o serviço na unidade da autora em razão dele, sob pena de multa de R$ 1.000,00.

Por conseguinte,
convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 6562427, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados, a requerente alega fazer jus a indenização por dano moral. Por sua vez, o requerido alega a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, em virtude da presunção de validade dos atos administrativos praticados pela ré.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso em questão, nota-se que a segunda recorrente realizou a inspeção sem estar acompanhada da titular da instalação ou de algum outro consumidor responsável, ou seja, a apuração da alegada irregularidade foi feita unilateralmente pela recorrente, o que macula a idoneidade do TOI, visto que
a conduta da recorrente em realizar a inspeção unilateralmente, obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa dos consumidores.

Ademais,
a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Ademais, quanto ao recurso da autora, entendo que este também não merece provimento, uma vez que embora a conduta da EDP em realizar a inspeção unilateralmente tenha ensejado a anulação dos débitos constatados, pelos documentos trazidos aos autos, especificamente as fotos do medidor de energia da autora (ID nº 6562397), verifica-se indícios de irregularidade neste, e por isso, não vislumbro na conduta da EDP ofensa moral capaz de configurar um dano indenizável.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à autora.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)